Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700538-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do RE 1.426.271 (Tema 1.266) pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais, nos termos da decisão de ID 53141635. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031